Tribunal: TJMT
Processo: 0003848-08.2008.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

CARLOS ALBERTO DE BARROS
ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

Tendo em vista a manifestação do Juízo
a quo,
à fl. 2.006, converto o julgamento do presente feito em diligência, a fim de intimar a defesa do apelante
Antônio Eduardo da Costa e Silva
para que, observando o prazo legal, apresente as razões irresignativas que julgar pertinentes, nos termos do que dispõe o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Aportando as devidas razões recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que colham as contrarrazões do promotor natural do feito.
Após, dê-se vista dos autos à PGJ para manifestação e, em seguida, volvam-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.
Desembargador
Pedro Sakamoto
Relator